Tribunal: TCU
Processo: 005.943/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 005.943/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andrea Melissa Cantuaria Gonzaga (CPF XXX.558.382-XX); Caroline Lavareda Lobato (CPF XXX.486.402-XX); Dirceu Sandres de Souza (CPF XXX.187.452-XX); Edson Fernando Meirelles (CPF XXX.045.611-XX); Elayne de Nazare Almeida dos Santos (CPF XXX.400.172-XX); Felipe Novaes Cantao (CPF XXX.850.432-XX); Giulio Mota Vallinoto (CPF XXX.031.972-XX); Jacqueline Stefanie Caripuna dos Santos (CPF XXX.751.872-XX); Michel de Moraes Gouvea (CPF XXX.349.702-XX) e Rosiene Santos Beserra (CPF XXX.841.753-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.